Tribunal: TJMT
Processo: 1001055-16.2019.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001055-16.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARDO MACIEL DOS ANJOS - CPF: 033.430.461-08 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - CPF: 274.640.831-72 (APELANTE), LALI MACIEL DOS ANJOS - CPF: 378.664.431-49 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), WANDRE PHOL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 012.529.561-85 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 034.505.701-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GISLENE DIOGO DA SILVA - CPF: 000.722.101-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO - CPF: 274.640.831-72 (APELADO), LALI MACIEL DOS ANJOS - CPF: 378.664.431-49 (APELADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO MANTIDO - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
OMISSÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO -EMBARGOS REJEITADOS.

Não se configura a violação ao art. 1.022, do CPC, na medida em que dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Conquanto não acolhidos os argumentos suscitados pela parte recorrente, o v. acórdão manifestou-se acerca dos temas necessários à solução da lide.

O termo inicial dos juros de mora sobre a condenação por danos morais é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1001055-16.2019.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

EMBARGADO: LEONARDO MACIEL DOS ANJOS E OUTROS

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos por objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que
não conheceu do recurso de apelação de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC e desproveu o recurso de SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS, ora embargante.

Alega que o acórdão foi omisso, posto que

não analisou as razões recursais, deixando de manifestar sobre o termo inicial dos juros e correção monetária relativo aos danos morais, não havendo que se falar em juros aplicáveis desde o evento danoso.

Afirma que faz
jus
ao benefício da justiça gratuita, não possuindo condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de suas atividades.

Sustenta, ainda, ter havido omissão por falta de fundamentação expressa no art. 1.022, parágrafo único e art. 489, §1º, VI, do CPC, visto que, quanto ao mérito da ação, deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos,
de modo que seja reconhecida a omissão alegada.

Contrarrazões ofertadas (id nº 254212168).

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

objetivando sanar omissão em tese, existente no Acórdão que

negou provimento

ao Recurso de

apelação interposto pelo Embargante.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

D
a simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia.

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622 AgR-ED-SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a questão, ainda que contrário ao interesse do embargante. Vejamos:

“(...)
Com relação ao valor do dano moral, entendo o valor arbitrado como prudente e razoável, diante de toda a situação constrangedora vivida por duas famílias, e considerando as possibilidades do apelante em detrimento da hipossuficiência das partes envolvidas.

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. TROCA DE BEBÊS EM MATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM ADEQUADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. É possível a revisão do montante da reparação por danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame, pois o valor arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pela parte agravada, a qual, conforme as instâncias ordinárias, sofreu danos recorrentes da troca de bebês na maternidade, suportando décadas de dúvida acerca sua paternidade, impedindo o exercício de seu poder familiar quanto à filha biológica 3. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt no REsp: 2009408 AM 2022/0191632-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2023).

“RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO por danos morais. Troca de bebê em maternidade. Ilegitimidade passiva afastada, considerando a comprovação de que o Estado prestou serviço essencial por meio de contratação da entidade privada "Hospital e Maternidade São João Batista". Prescrição não configurada. Troca de bebê na maternidade, ocorrida em 1.975 e descoberta em 2.013, por meio de exame de DNA. Aplicação da teoria da "actio nata", iniciando-se o prazo para ajuizamento de ação indenizatória a partir do conhecimento da lesão ao direito subjetivo, sendo o direito aplicável o da época do descobrimento do fato. Demonstrado por meio de provas documentais e exame de DNA que em razão da falha na prestação do serviço público, a autora há 41 anos, recebeu bebê que não era seu filho biológico após o parto, fato comprovado somente no ano de 2013, quando realizado exame de DNA em razão das suspeitas quanto à maternidade, decorrentes de necessidades especiais de origem hereditária, verificadas no filho e de ausência de semelhanças físicas entre os pais e aquele. Caracterizada a responsabilidade do ente público e o dever de indenizar pelos danos experimentados, uma vez que lhe incumbia zelar pela eficiência dos serviços prestados, impedindo que fatos de tamanha gravidade ocorram na ocasião do parto. R. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. APELAÇÃO PROVIDA tão somente quanto à incidência da Lei 11.960/09 para fixação de juros e correção monetária. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA
. (TJ-SP - APL: 10005855120158260053 SP 1000585-51.2015.8.26.0053, Relator: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 01/06/2016, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRÁTICA DE ATO CONTRADITÓRIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA. TROCA DE BEBÊS EM MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OBSERVÂNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DEFERIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I - Ao efetuar o pagamento das custas recursais, a parte recorrente pratica ato incompatível com a gratuidade judicial por ela almejada. II - Comprovada a capacidade financeira do aspirante à justiça gratuita, de forma a permitir o pagamento das custas e despesas do processo, bem como dos honorários advocatícios, deve ser mantida a sentença a qual indeferiu o aludido benefício. III - A troca de bebês em maternidade, devidamente comprovada pelo conjunto probatório acostado aos autos, é ato ilícito, decorrente de negligência por parte da instituição de saúde, em razão da qual surge o dever de indenizar. IV - Valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. V - No que tange aos ônus sucumbenciais, a Súmula 326 do STJ dispõe que: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca". VI - No tocante aos honorários de advogado, conquanto tenha sido evidenciado o grau de zelo do profissional, a presente ação mostrou-se sem maiores complexidades, não necessitando de esforços subumanos de seus procuradores, razão pela qual faz-se necessária a redução da verba honorária, o que, nem por isso, menospreza o trabalho desempenhado. VI - Re cursos conhecidos, sendo parcialmente provido o primeiro e não provido o segundo.
(TJ-MG - AC: 00159531520128130335 Itapecerica, Relator: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 13/08/2019, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TROCA DE BEBÊS NA MATERNIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Evidenciada pela prova colacionada aos autos, bem assim por aquela produzida durante a instrução do feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a efetiva ocorrência da troca de bebês nas dependências do nosocômio então Requerido, circunstância que ocasionou angústias, dores e sofrimentos imensuráveis aos Autores da demanda originária, impositivo se torna o reconhecimento do dever de indenizar da Recorrente em relação a cada um dos envolvidos nessa funesta e dramática história. 2. Observados na fixação do quantum indenizatório os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mister se faz a manutenção do mesmo, mormente levando-se em consideração à gravidade das jacturas de ordem moral experimentadas in casu pelos ora Apelados, bem como o considerável lapso temporal decorrido desde o evento danoso até a efetiva correção do mesmo, além, é claro, do inconteste poderio econômico da parte havida como Apelante. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJ-GO - APL: 02894135720158090044, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 19/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/05/2020).

“Apelação. Responsabilidade civil. Danos morais. Troca de recém-nascidos em maternidade. Sentença de procedência. Recurso da requerida. Grave falha na prestação de serviço, diretamente vinculado à atividade exercida pela apelante. Responsabilidade objetiva, à luz do artigo 14 do CDC. Troca dos bebês comprovada por exame de DNA. Alegação de que a troca poderia ter ocorrido fora das dependências do hospital desprovida de qualquer prova, sendo descabida. Dever de indenização de rigor. Gravidade do ato ilícito praticado e consequências para os autores, que suportaram angústia, desespero e preocupação pelo ocorrido. Quantum indenizatório que não comporta reparação, tendo sido fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a gravidade dos fatos, as consequências para os ofendidos, além do caráter de punição e para se evitar que a conduta se repita. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001866-58.2021.8.26.0400 Olímpia, Relator: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 18/08/2023, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 100.000,00 (cem mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Os juros devem incidir a partir do evento danoso.

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação de JOAQUIM FRANCISCO DOS ANJOS FILHO E LALI MACIEL DOS ANJOS por manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932 do CPC. E, desprovejo o recurso de SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS; majoro os honorários para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC”.

Id nº

245537190

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação Comum c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por consumidora em razão de negativação indevida de débito inexistente, no valor de R$ 82,69. Sentença de parcial procedência declarou a inexistência do débito e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir:
(i) se houve a configuração de dano moral pela negativação indevida;
(ii) se o quantum indenizatório fixado é razoável e proporcional;
(iii) se os juros de mora deveriam ser fixados a partir do evento danoso ou do arbitramento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por negativação indevida é objetiva, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a demonstração de culpa.

4. O dano moral é configurado de forma presumida (in re ipsa) em razão da negativação indevida, não sendo necessária a comprovação de prejuízo adicional.
5. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais respeita os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.

6. Juros de mora incidentes a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ.

7. Mantida a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, adequada à complexidade do caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

"A negativação indevida de débito inexistente configura dano moral in re ipsa, ensejando responsabilidade objetiva do fornecedor."

"O quantum indenizatório deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório."

"Os juros de mora, em casos de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso."

(Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 82, §2º, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362; TJ/MG, Apelação Cível 1.0000.23.064247-2/001; TJ/MT, Apelação Cível 0004037-60.2006.8.11.0040) – ( N.U -
1044008-36.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024

Verifica-se, assim, que não há vício a ser sanado, porquanto a questão suscitada foi examinado em sua completude, observado a controvérsia devolvida e ao princípio da adstrição.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelo Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todas as teses e comandos legais arguidos pela parte.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1.
É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes
. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC
, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Desta feita, analisada a matéria, deve o Recorrente deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto às partes, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025